Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718791-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA que, em autos de cumprimento de sentença (PJE 0704929-13.2021.8.07.0007), determinou a retirada do sigilo dos documentos juntados pela impetrante, advogada da executada, relativos a tratamento de reprodução assistida, para justificar pedido de dilação de prazo na origem. A impetrante sustenta que (ID 58884589): 1) foi afastada de suas atividades devido a um tratamento médico em 16/4/2024, motivo pelo qual solicitou dilação de prazo e juntou documentos comprobatórios de sua condição médica, e anexou os documentos sob segredo de justiça, em razão da natureza íntima e privada das informações; 2) em 4/5/2024, o impetrado planejou o prosseguimento do feito, determinando a consulta aos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, sem manifestação prévia da parte realizada, desconsiderando o estado de saúde da impetrante e o atestado médico apresentado, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e o da menor onerosidade ao devedor; 3) o juízo impetrado, ao retirar o sigilo das informações, violou o direito líquido e certo previsto no art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 7o, II, da Lei 8.906/994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), com exposição da vida privada da advogada e da sua condição de saúde; 4) o fato de os advogados estarem expostos ao público, pela natureza de sua profissão, isso não implica a revelação irrestrita de sua vida privada, de modo que sua intimidade deve ser resguardada, nos termos do art. 189, II, do Código de Processo Civil – CPC; 5) em razão do tratamento médico, relativo a tratamento de fertilização in vitro, procedimento desgastante física e emocionalmente, a advogada não tinha condições de cumprir o prazo estabelecido no sistema PJE, motivo pelo qual a dilação de prazo requerida é razoável; 6) a impetrante é pessoa com autismo nível um que, somado ao tratamento de fertilização in vitro, necessita ter sua atenção e um comprometimento significativo com o tratamento, para maximizar suas chances de sucesso; 7) ainda que não houvesse prazo em aberto, a advogada não poderia ter sua intimidade exposta nos autos e não poderia ser punida por esse erro. Ao final, requer a tutela de urgência para que os documentos apresentados pela impetrante na origem sejam provisoriamente retornados ao sigilo, em razão da exposição da privacidade, intimidade e saúde da impetrante. No mérito, a concessão da segurança, para que seja declarado ilegal o ato que determinou a retirada do sigilo dos documentos médicos apresentados (ID 58884592, p. 16-26). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Em cognição sumária, os fundamentos apresentados pelo impetrante refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal. Verifica-se, desde logo, a probabilidade de concessão da segurança. O art. 189 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” – grifou-se A impetrante, advogada da parte executada requereu, na origem, dilação de prazo para manifestação, em razão de tratamento de infertilidade, com uso de medicamentos e submissão a procedimentos médicos. Para isso, juntou os documentos comprobatórios das circunstâncias, que haviam sido por ela incluídos em caráter sigiloso (IDs 194401671/194401681). O juízo determinou a retirada do sigilo dos documentos juntados pela impetrante pelos seguintes fundamentos: “Via de regra, todos os atos processuais devem ser públicos, sendo certo que os processos que devem correr em segredo de justiça estão elencados, especificamente, nas hipóteses previstas no artigo 189, do Código de Processo Civil. A respeito da restrição da publicidade dos atos processuais, salienta-se o disposto no inc. LX do art. 5°, e os inc. IX do art. 93, ambos da Constituição Federal: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; "Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;" In casu, não se vislumbra a incidência de nenhuma das mencionadas hipóteses, lembrando-se que o segredo de justiça é uma exceção, devendo, por isso, ser interpretado restritivamente. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada aos documentos anexos à petição de ID 194401669. Quanto ao mais, nada a prover quanto ao pedido de dilação de prazo, considerando que não corre nenhum prazo em relação à parte executada. Aguarde-se o cumprimento da decisão de ID 192963198 pela parte exequente.” – grifou-se Na hipótese, a impetrante juntou documentos para justificar o pedido de dilação de prazo requerido. Embora não tivesse nenhum prazo em aberto na ocasião, não poderia o juízo ter retirado o sigilo. De fato, a regra é a publicidade dos atos processuais. Contudo, as informações juntadas dizem respeito à intimidade da impetrante. O art. 3o da Lei 13.709/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) se aplica tanto a entes privados como a pessoas jurídicas de direito público, o que abrange o tratamento de dados pelo Poder Judiciário. O art. 5o, I, da LGPD define dados pessoais sensíveis aqueles sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Não há dúvida de que os dados pessoais sensíveis estão especialmente protegidos pela lei, por estarem diretamente relacionamentos aos aspectos mais sensíveis da personalidade, o que inclui, por óbvio, questões relacionadas à saúde. Esta é a hipótese dos autos. Os documentos dizem respeito à saúde sexual e reprodutiva da impetrante: cuida-se de tratamento ginecológico e de reprodução humana assistida, com informações precisas sobre o local do tratamento (clínica), os valores cobrados em cada procedimento, o nome do médico, e a data exata da realização dos procedimentos. Nessa linha de raciocínio, não há nenhum interesse público na divulgação das referidas informações pessoais. Acrescente-se que o direito à proteção de dados pessoais possui estatura constitucional. Está expresso entre os direitos fundamentais, especificamente no art. 5o, LXXIX - "é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais." Nesse contexto, o juízo impetrado deveria ter realizado um juízo mínimo de ponderação entre o direito à proteção de dados sensíveis e a publicidade dos atos, com indicação dos motivos concretos que justificassem a prevalência da regra geral. Não foi o que ocorreu no caso. O juízo determinou a retirada do sigilo dos documentos apenas com mera indicação dos dispositivos constitucionais, limitando-se a afirmar que não vislumbrava nenhuma hipótese de excepcionalidade do sigilo. Por consequência, a liminar deve ser deferida, para que se proceda a reinclusão dos documentos juntados na origem em segredo de justiça. DEFIRO a liminar para determinar à autoridade impetrada que reinclua o sigilo dos documentos (IDs 194401671/81) anexos à petição de ID 194401669. Comunique-se à autoridade coatora (Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga), para o cumprimento desta decisão e para prestar informações, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência à União, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Brasília-DF, 31 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator